Tribunal: STJ
Processo: 1009437-14.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783251 - DF (2024/0397086-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DO
FUNDEF. PRECATÓRIO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE
ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50563530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f4104e5-ad50-4585-98b9-a9104b50e0f0

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50563530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/09/2025 17:35:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 9f4104e5-ad50-4585-98b9-a9104b50e0f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783251 - DF (2024/0397086-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA DO
FUNDEF. PRECATÓRIO DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE
ANTE A DISCUSSÃO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO
STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE BUJARU – PA da
decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 204
/207).
A parte agravante alega, em síntese:
a) violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
uma vez que o Tribunal regional foi silente em relação ao RE 1.205.530,
julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 28), o qual definiu ser possível
efetuar o pagamento da parte incontroversa, antes do trânsito em julgado
total da ação.
Documento eletrônico VDA49888083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:00
Código de Controle do Documento: 2e77dda6-76cb-4568-91bb-918d96a2c14f

b) afirma que é possível nova valoração jurídica dos fatos delineados
pelo acórdão, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da Súmula 7 do
STJ.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 224/227).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da
análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição
ou obscuridade.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
No mais, o Município de Bujaru PA interpôs agravo de instrumento, com
–
pedido de antecipação de tutela, contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Execução 00614091-60.2016.4.01.3400, ajuizada contra a União, que
indeferiu o pedido de expedição de precatório de valores incontroversos, ao
fundamento de que a executada/União traz em sua impugnação questões de natureza
extintiva.
O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no âmbito recursal, manteve a
decisão agravada nos seguintes termos (fl. 100):
Ocorre que, no caso dos autos, os argumentos apresentados pela FN
discutem todo o débito, como bem relatado pelo juiz a quo na decisão
agravada: “(...) Analisando-se a impugnação oferecida pela UNIÃO, observa-
se que, de fato, a requerida levanta questões que potencialmente atingem
todo o crédito, e não somente parte dele, por exemplo: limite territorial do
título executivo; limites subjetivos da coisa julgada; incompetência da SJDF;
inexistência de título executivo; prescrição; inexigibilidade do título executivo;
litispendência. (...)”
No mais, o pedido final constante da inicial dos embargos corrobora o
entendimento de que todo o crédito estava sendo discutido no feito, sendo
o excesso de execução um argumento subsidiário.

Documento eletrônico VDA49888083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:00
Código de Controle do Documento: 2e77dda6-76cb-4568-91bb-918d96a2c14f

Nesse contexto, o Tribunal de origem concluiu, com base no contexto fático-
probatório dos autos, pela impossibilidade de imediata expedição de precatório parcial
para pagamento de quantia supostamente incontroversa, porquanto a parte ora
agravada teria arguido questões prejudiciais em sua impugnação, como, por exemplo,
a incompetência de foro, prescrição e inexigibilidade do título, o que impediria o
deferimento da medida.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Confiram-se, a propósito, precedentes idênticos ao presente caso:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO
VALOR
DITO
INCONTROVERSO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE
A
DISCUSSÃO
DA
INTEGRALIDADE
DA
DÍVIDA.
VALORES
CONTROVERTIDOS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. É possível a expedição de requisição de pequeno valor, ou de
precatório, referente a valor incontroverso da execução. Contudo, o acórdão
recorrido concluiu que a circunstância dos autos não permite o levantamento
dos valores incontroversos, em virtude exclusivamente da discussão
relacionada a questões prejudiciais alegadas na impugnação.
3. Logo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.750.616/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
21/5/2025
27/5/2025

Documento eletrônico VDA49888083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:00
Código de Controle do Documento: 2e77dda6-76cb-4568-91bb-918d96a2c14f

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA
UNIÃO. VALORES INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES PREJUDICIAIS ALEGADAS PELO
EXECUTADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, o Município de Vigia de Nazaré/PA interpôs agravo de
instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão
interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução n. 0000925-
53.2009.4.01.3900/PA, ajuizada contra a União, que indeferiu o pedido de
expedição de precatório de valores incontroversos e de honorários
advocatícios, ao fundamento de que a executada/União traz em sua
impugnação questões de natureza extintiva. O Tribunal Regional Federal da
1a Região, em sede recursal, manteve a decisão agravada.
II - Verifica-se que a Corte regional, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu pela impossibilidade de imediata expedição de precatório
judicial para o pagamento da quantia tida nos autos por incontroversa,
porquanto o recorrido/executado teria arguido questões prejudiciais em sua
impugnação, como a inépcia da inicial, o que impediria o deferimento da
medida. Desse modo, não obstante a jurisprudência desta Corte entender
ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da
dívida, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o polo passivo da
execução, tendo o aresto recorrido concluído que a circunstância dos autos
não permite o levantamento dos valores incontroversos, para se deduzir de
modo diverso e acolher a pretensão recursal, seria necessário proceder ao
reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado
da Súmula 7/STJ.
III - De outra parte, quanto à suposta violação do art. 22, §4o, da Lei n.
8.906/1964, do art. 85, §14°, do CPC2015, e dos arts. 21, 23 e 24 da LINDB,
e 8o e 927, §4o, do CPC/2015, sem razão a municipalidade recorrente,
encontrando-se o aresto vergastado em consonância com o entendimento
firmado pela Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento do dia
, no bojo do R Esp 1.703.697/PE, sob a relatoria do Ministro Og
10/10/2018
Fernandes, in verbis: "[...] de não ser possível o destaque dos honorários
advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, §4o da Lei 8.906/94, em
crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da
vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na
área da educação" (REsp 1.703.697/PE, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira Seção, D Je de
.)
26/2/2019
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.898.290/DF, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/8/2022
19/8/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS PELA
UNIÃO. VALORES INCONTROVERSOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES PREJUDICIAIS ALEGADAS PELO
EXECUTADO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, o Município de Vigia de Nazaré/PA interpôs agravo de
instrumento, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão
Documento eletrônico VDA49888083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:00
Código de Controle do Documento: 2e77dda6-76cb-4568-91bb-918d96a2c14f

interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução n. 0000925-
53.2009.4.01.3900/PA, ajuizada contra a União, que indeferiu o pedido de
expedição de precatório de valores incontroversos e de honorários
advocatícios, ao fundamento de que a executada/União traz em sua
impugnação questões de natureza extintiva. O Tribunal Regional Federal da
1a Região, em sede recursal, manteve a decisão agravada.
II - Verifica-se que a Corte regional, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu pela impossibilidade de imediata expedição de precatório
judicial para o pagamento da quantia tida nos autos por incontroversa,
porquanto o recorrido/executado teria arguido questões prejudiciais em sua
impugnação, como a inépcia da inicial, o que impediria o deferimento da
medida. Desse modo, não obstante a jurisprudência desta Corte entender
ser possível a expedição de precatório sobre a parcela incontroversa da
dívida, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o polo passivo da
execução, tendo o aresto recorrido concluído que a circunstância dos autos
não permite o levantamento dos valores incontroversos, para se deduzir de
modo diverso e acolher a pretensão recursal, seria necessário proceder ao
reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência
impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado
da Súmula 7/STJ.
III - De outra parte, quanto à suposta violação do art. 22, §4o, da Lei n.
8.906 /1964, do art. 85, §14°, do CPC2015, e dos arts. 21, 23 e 24 da
LINDB, e 8o e 927, §4o, do CPC/2015, sem razão a municipalidade
recorrente, encontrando-se o aresto vergastado em consonância com o
entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, na sessão de julgamento
do dia
, no bojo do REsp 1.703.697/PE, sob a relatoria do
10/10/2018
Ministro Og Fernandes, in verbis: "[...] de não ser possível o destaque dos
honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 22, §4o da Lei 8.906
/94, em crédito do FUNDEB/FUNDEF concedido por via judicial, em face da
vinculação constitucional e legal dos referidos recursos a investimentos na
área da educação.
(REsp 1.703.697/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe de
.)
26/2/2019

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49888083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:43:00
Código de Controle do Documento: 2e77dda6-76cb-4568-91bb-918d96a2c14f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.783.251 / DF
Número Registro: 2024/0397086-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00640916020164013400 10094371420224010000 199961000506160 640916020164013400
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS - FUNDEB/FUNDEF/FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE BUJARU
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - DF020013
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50541920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 380dd1d1-f5be-43b0-b28d-1dedec062933

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:09
Código de Controle do Documento: 380dd1d1-f5be-43b0-b28d-1dedec062933